Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. REVELIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada sob o fundamento de inexistência de comprovação da aquisição e entrega de mercadorias objeto da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matéria já decidida na fase de conhecimento, especialmente diante da revelia da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve se limitar às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do CPC, não sendo cabível a rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.
4. Caso em que a sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da revelia da parte executada, que não apresentou embargos à ação monitória.
5. A tentativa de rediscutir a existência e exigibilidade da obrigação configura matéria preclusa, já acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502; art. 507; art. 525, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a